Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO N. 1001252-43.2020.8.11.0000
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
SUSCITANTE: 10a VARA CRIMINAL CUIABÁ
SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ/MT
Vistos etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, face ao Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá, nos autos de Termo Circunstanciado no 3997-89.2018.0042, Código 604695, instaurado a partir de representação criminal para apurar suposta prática dos delitos de calúnia e difamação previstos, respectivamente nos artigos 138, caput, e 139, caput, c/c art. 141, inciso II, todos do Código Penal, versando como indiciados MIKHAIL BARROS E FAVALESSA e GUILHERME ADZGAUSKAS WALTENBERG em desfavor da vítima OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON.
Consta dos autos que o Juízo do Juizado Especial Criminal da Capital se declarou incompetente para processar e julgar o feito, ao argumento de que, “a soma das penas máximas cominadas aos crimes com a causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso II, do Código penal, extrapolam o limite legal estabelecido, extrapolam o limite legal estabelecido no art. 61, da Lei 9.099/95” (Id. 31965960 – fls 23/26).
Instado a se manifestar, a 12a Promotoria de Justiça de Capital ressaltou que, após analisar os autos, não visualizou a prática do crime de calúnia, previsto no art. 138, do Código Penal, eis que não houve a imputação direta de fatos que possam caracterizar crimes.
Desse modo, requereu fosse suscitado o conflito negativo de competência, para, ao final, após dirimida a questão, fosse devolvida a apreciação do feito ao Juizado Especial Criminal da Capital (Id. 31965960 – fls. 31/33).
Por conseguinte, o Juízo da 10a Vara Criminal da Capital suscitou o presente conflito, nos seguintes termos:
“Em que pesem os argumentos vertidos na decisão que remeteu o processo para julgamento perante este Juízo, em detida análise aos autos e à legislação atinente ao caso, hei por bem discordar do entendimento exarado, por entender que o Juizado Especial Criminal desta Comarca é realmente o Juízo competente para o processamento do feito pelos motivos que logo passo a expor.
O Ministério Público, em 11/06/2018, constatou que não havia restado configurada a prática do crime de Calunia, uma vez que “não houve imputação direta de fatos que possam caracterizar o crime de Calunia”, dando prosseguimento à representação criminal tão somente com relação ao crime de Difamação, previsto no artigo 139, c/c o artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal, consoante se verifica do despacho ministerial de fls. 20/22.
Assim, entendendo certado o pronunciamento ministerial de fls. 20/22, e considerando que o crime supostamente perpetrado pelos indiciados possui pena máxima de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, - já levando em conta a causa de aumento eventualmente aplicável ao caso -, a 10a Vara Criminal da Capital não possui competência para conhecer, processar e julgar o fato em comento, uma vez que é especializada em apurar crimes apenados com detenção, que não sejam de competência dos Juizados Especiais Criminais, conforme resolução no 22/2014.
Além disso, consta no art. 61 da Lei no 9.099/95 a competência do Juizado Especial Criminal, conforme transcrito abaixo:
“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.
Ante o exposto, nos termos dos artigos 114, inciso I, 115, inciso III e 116, § 1o, todos do Código de Processo Penal, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em decorrência de decisão proferida pelo r. Juízo do Juizado Especial Criminal da Capital (...)” (Id. 31965960 – fls. 35/36).
Ademais, consoante procedimento previsto no artigo 204 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desnecessário ouvir os Juízes, todavia, fixo provisoriamente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá para apreciar eventuais medidas de urgência, com fundamento no artigo 205 do aludido regimento, in verbis:
“A requerimento de qualquer das partes ou de ofício, poderá o Relator sobrestar o processo, quando positivo o conflito, mas designará neste caso, como no negativo, um dos Juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.”
Por conseguinte, determino a remessa dos autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator